Tribunal: TCU
Processo: 018.062/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7050/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 55) ao Banco do Brasil S.A, à sociedade empresária TBForte Segurança e Transporte de Valores Ltda. e ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.062/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.2. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); TBForte Segurança e Transporte de Valores Ltda. (09.262.608/0001-69). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fernanda Approbato de Oliveira (OAB-SP/207.024) e outros, representando TBForte Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.